Tribunal: TJES
Processo: 0006748-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006748-75.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR MARQUES COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006748-75.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR MARQUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Vitor Marques Costa contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e
(ii) se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e demais elementos probatórios constantes dos autos.

A autoria também restou demonstrada, com base nos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, os quais relataram ter flagrado o recorrente portando a arma e tentando se evadir ao perceber a presença policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando corroborados por outros elementos de prova, não havendo motivos concretos para desconsiderar os relatos dos agentes responsáveis pela abordagem.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar, pois a sentença fundamentou adequadamente a exasperação, com base na gravidade da conduta e nas circunstâncias fáticas do delito, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006748-75.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR MARQUES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOÃO VITOR MARQUES COSTA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de agosto de 2022, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, calibre .380, marca Glock, com seletor de rajada e numeração raspada, municiada com 25 (vinte e cinco) munições calibre .380, além de um carregador alongado com capacidade para 31 (trinta e uma) munições.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado nº 48757929, auto de apreensão n.º 2090.3.04405/2022, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a autoria em relação ao crime narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que estava no local dos fatos para comprar drogas, e que a arma apreendida pertencia a uma terceira pessoa que estava no local e correu ao verificar a presença policial.

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, descrevem os fatos com riqueza de detalhes, relatando que o apelante foi avistado com uma arma nas mãos, em uma região de intenso tráfico de drogas e, ao perceber a aproximação da guarnição tentou evitar a abordagem, fugindo para o interior de uma residência aparentemente inabitada, onde foi detido, confessando aos agentes estar em posse do armamento, sem, contudo, apresentar porte ou registro para tanto.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual foi condenado.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Sabe-se que para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, pode-se constatar que o magistrado sentenciante valorou de forma escorreita as circunstâncias judiciais referentes ao apelante, sendo de rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.